Tribunal: TJDFT
Processo: 0711164-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS RELATIVAS A IMÓVEL HERDADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento e danos morais, reconhecendo a responsabilidade de herdeiro pelo pagamento de débitos de uso de imóvel comum utilizado com exclusividade, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, com condenação da inventariante à restituição de valores referentes à cota-parte da herança. A autora recorreu sustentando: (i) indevida revogação da gratuidade de justiça; (ii) omissão quanto ao pedido de consignação; (iii) necessidade de abatimento de despesas comuns do valor a ser restituído ao réu; (iv) erro material quanto à origem do pedido de compensação; e (v) cabimento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial; (ii) verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita por omissão quanto ao pedido de consignação; (iii) estabelecer se as despesas pagas pela autora devem ser integralmente compensadas com o valor a ser restituído ao réu; (iv) esclarecer se houve erro material na atribuição do pedido de compensação à reconvenção; e (v) apurar se é devida indenização por danos morais pela manutenção de titularidade de conta de consumo em nome da falecida.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça tem efeitos retroativos à data do requerimento inicial quando não houve apreciação pelo juízo, conforme precedentes do TJDFT, e inexistindo impugnação apta a afastar a presunção de hipossuficiência alegada pela parte autora.
4. A sentença não incorreu em julgamento citra petita, pois, ao determinar a compensação de valores depositados judicialmente, apreciou de forma implícita o pedido de consignação.
5. É cabível a compensação integral dos valores pagos pela autora, enquanto inventariante, com recursos da herança, em benefício do réu, incluindo IPTU/TLP, faturas de água e esgoto, honorários advocatícios e custas processuais do inventário, conforme demonstrado nos autos.
6. A indenização por danos morais é indevida, pois não demonstrada a prática de ato ilícito com potencial de abalo à honra objetiva ou subjetiva da autora, sobretudo diante da ausência de prova de comunicação formal do falecimento à concessionária de serviço público.
IV. Dispositivo
7. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo da autora para deferir os benefícios da gratuidade de justiça e reconhecer a necessidade de compensação das despesas pagas pela autora em favor do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 99, §3o, 101, §§ 1o e 2o, 1007, § 4o, 487, I, 85, §§ 2o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824906, 0740651-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 24.03.2024.